Tribunal: TJMT
Processo: 1048430-48.2021.8.11.0001
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-10-03
Data de publicação: 2023-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1048430-48.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[BRAGA VINICIUS PEREIRA DO NASCIMENTO - CPF: 027.244.331-06 (RECORRENTE), JAQUELINE PROENCA LARREA MEES - CPF: 011.532.941-25 (ADVOGADO), GAIA DE SOUZA ARAUJO MENEZES - CPF: 022.321.631-30 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (RECORRIDO), EDUARDO CHALFIN - CPF: 689.268.477-72 (ADVOGADO), EBAZAR.COM.BR. LTDA - CNPJ: 03.007.331/0001-41 (REPRESENTANTE), E. J. PULLINI LTDA - CNPJ: 04.520.163/0006-60 (RECORRIDO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA - REJEITADA - COMPRA EFETUADA EM LOJA VIRTUAL -
PRODUTO NÃO ENTREGUE
- FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - TENTATIVA DE SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA INEXITOSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL CONFIGURADO
IN RE IPSA
- DEVER DE INDENIZAR - DANOS MATERIAIS COMPROVADOS - RESTITUIÇÃO SIMPLES DEVIDA - LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ - AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formula
da nas contrarrazões recursais, tendo em vista o devido recolhimento das custas processuais, conforme se comprova no ID. 132715709
.

2.

No caso, restou evidenciado que as recorridas não efetuaram a entrega do produto adquirido, ainda, não atenderam a reclamação administrativa do autor, portanto, configurada a falha na prestação do serviço, o que tipifica a conduta ilícita ensejando a indenização por dano moral.

3.

É desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in reipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso concreto se satisfaz pela simples verificação da conduta ilícita da recorrida.

4.

Havendo falha na prestação do serviço, a restituição do valor pago, a título de danos materiais, é medida que se impõe.

5.

Para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, se faz necessário à existência de provas da ocorrência de hipóteses insculpidas no artigo 80 do CPC, pressupostos estes ausentes no caso em apreço.

6.

Recurso conhecido e provido.

Relatório.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que julgou improcedente os pedidos iniciais e condenou o reclamante como litigância de má-fé.

O recorrente postula a reforma da sentença, para julgar procedentes os pedidos. Ainda, requer seja afastada a condenação por litigância de má-fé.

Devidamente intimadas, apenas a reclamada EBAZAR.COM.BR. LTDA apresentou as contrarrazões recursais, impugnando a justiça gratuita e pugnando pelo improvimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

Inicialmente,
rejeito à impugnação à gratuidade de justiça formulada nas contrarrazões recursais, tendo em vista o devido recolhimento das custas processuais, conforme se comprova no ID. 132715709.

Trata-se de ação indenizatória, na qual, o reclamante alega que em 08/09/2021 adquiriu no site da reclamada,
01 (uma) unidade de “
Acabamento Hydra Plus com Conversor Black Noir Deca
”
, no valor de

R$ 321,89 (trezentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos)
,

cujo pagamento integral foi realizado através de pix, porém, a mercadoria não fora entregue.

Resta incontroversa a falha na prestação do serviço consistente na falta de entrega do produto adquirido.

Insta mencionar que fora oportunizado as partes reclamadas apresentarem o comprovante da efetiva entrega do produto, posto que o recibo de entrega apresentado nos autos não consta a assinatura de recebimento, no entanto, a manifestação apresentada pela reclamada em ID. 154436687, não comprova que o recorrente de fato recebeu o produto.

Ademais, resta evidenciado que o reclamante tentou solucionar a lide administrativamente, mas não obteve êxito.

Com efeito, restou incontroverso nos autos a ausência de entrega do produto, desse modo, as empresas fornecedoras/prestadoras de serviços assumem o risco da sua atividade empresarial, pois, uma vez constatada a falha na prestação do serviço, surge a responsabilidade de reparar os prejuízos de ordem moral e material, independentemente da existência de culpa, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Ressalte-se ser desnecessária a comprovação específica do prejuízo, pois o dano se extrai pela só verificação da conduta, ocorrendo o chamado dano
in re ipsa
. Ou seja, a constatação do dano moral no caso se satisfaz pela simples verificação da não entrega do produto adquirido que já se encontrava quitado e a desídia das recorridas em solucionar a questão na esfera administrativa.

No que tange ao
quantum
indenizatório a título de danos morais, insta ressaltar que para a fixação do dano, à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos autos, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e razoável a condenação das recorridas ao pagamento da importância de
R$ 3.000,00 (três mil reais)
que servirá, a um só tempo, para amainar o sofrimento experimentado, sem que isso importe em enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular as recorridas a agir com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de caráter pedagógico.

Quanto aos danos materiais são devidos, posto a ausência de reembolso por parte das reclamadas dos valores pagos pelo reclamante.

Por fim, para que ocorra a condenação por litigância de má-fé, se faz necessário à existência de provas da ocorrência de hipóteses insculpidas no artigo 80 do CPC, pressupostos estes ausentes no caso em apreço.

Ante o exposto, conheço do recurso inominado interposto, posto que tempestivo e
DOU-LHE PROVIMENTO
para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, a fim de condenar as recorridas ao pagamento do valor de
R$ 3.000,00
(três mil reais), a título de indenização por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC a partir desta data e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e o valor de
R$ 321,89
(trezentos e vinte e um reais e oitenta e nove centavos) a título de danos materiais, acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir do desembolso. Ainda, afastar a condenação em litigância de má-fé.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55,
caput
, da lei nº 9.099/95.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/10/2023